Tribunal: TCU
Processo: 009.248/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 8.314/2021 - 1a Câmara, que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 8314/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Maria José Ferreira de Moura, Solange Fernandes Beiro e Tatiana Claudia Costa Velho Simões. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.